Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602309-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
04/06/2024
Número: 0602309-23.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - OGIER ALBERGE BUCHI - ELEICAO 2022 OGIER
ALBERGE BUCHI DEPUTADO ESTADUAL, PL- Partido Liberal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OGIER ALBERGE BUCHI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GRASIELE CORREA (ADVOGADO)
OGIER ALBERGE BUCHI (REQUERENTE)
GRASIELE CORREA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43878747
03/06/2024
19:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.420

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602309-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OGIER ALBERGE BUCHI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GRASIELE CORREA - OAB/PR49568
REQUERENTE: OGIER ALBERGE BUCHI
ADVOGADO: GRASIELE CORREA - OAB/PR49568
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA
ENTRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS FINAL E A PARCIAL. DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA APÓS O PARECER CONCLUSIVO QUE AFASTA O SEU
RECOLHIMENTO, MAS MANTÉM A CONCLUSÃO PELA DESAPROVAÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à
desaprovação. Para tanto, o órgão julgador deve ponderar os dias de atraso e
o impacto na fiscalização das contas.

2. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final.

3. Esta Corte tem entendido que irregularidades superiores ao percentual de
10% ensejam desaprovação das contas de campanha.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43878747 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por OGIER ALBERGE BUCHI,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PL, na Unidade Eleitoral
PARANÁ/PR, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 10/09/2022, fora do
prazo previsto pela Resolução TSE nº 23.607/2019. As contas finais foram apresentadas em
31/10/2022 e as contas retificadoras em 04/08/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (Id 43417228).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (Id. 43670558).

Intimado a se manifestar acerca do parecer de diligências (Id. 43670558) e do
despacho (Id. 43671664), o prestador apresentou manifestação e contas retificadoras (Id.
43678316 e seguintes).

Os autos foram encaminhados para a unidade técnica que, no parecer conclusivo,
opinou pela desaprovação das contas da campanha, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1,
6.3 e 10.3. No item 9.b há indicação de ressalva (Id. 43712839).

A Procuradoria Regional Eleitoral Substituta, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Em seu entendimento, “a prestação de contas comporta desaprovação, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019 (Itens 6.3, e 10.3), (Id. 43724856).

Quando os autos estavam conclusos para julgamento, a prestadora protocolou
petição (Id. 43725788 e seguintes) razão pela qual foram enviados para o setor técnico.

Com a juntada de novos documentos, a seção de contas afastou os apontamentos
contidos nos itens 6.3 e 9b. Contudo, manteve a o parecer pela desaprovação das contas, em
face de irregularidades nos itens 1.1.1 e 10.3.

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 10.3: Divergência entre a prestação de contas final e a prestação de contas
parcial.

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
Num. 43878747 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15






contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por OGIER ALBERGE
BUCHI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O candidato recebeu 12.455 votos e por ele foi declarada a receita de R$ 73.183,00,
composta da seguinte forma:

R$ 27.000,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos).
R$ 23.000,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos).
R$ 15.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (FEFC).
R$ 3.183,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).
R$ 5.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário).

Os autos foram encaminhados para a unidade técnica, que, no parecer conclusivo,
opinou pela desaprovação das contas da campanha, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1,
6.3 e 10.3. No item 9.b houve indicação de ressalva (Id. 43712839).

A Procuradoria Regional Eleitoral Substituta, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Em seu entendimento, “a prestação de contas comporta desaprovação, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019 (Itens 6.3, e 10.3), (Id. 43724856).

Quando os autos estavam conclusos para julgamento, a prestadora protocolou
petição (Id. 43725788 e seguintes), razão pela qual foram enviados para o setor técnico.

Com a juntada de novos documentos, a Seção de Contas afastou os apontamentos
contidos nos itens 6.3 e 9b. Contudo, manteve o parecer pela desaprovação das contas, em face
de irregularidades nos itens 1.1.1 e 10.3.

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 10.3: Divergência entre a prestação de contas final e a prestação de contas
parcial.

No que tange à apresentação intempestiva de manifestação e de contas
retificadoras, anota-se que, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se
admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para
suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
Num. 43878747 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que, em não se tratando de documento juridicamente novo, nos termos do
artigo 435 do Código de Processo Civil, não se conhece de documento intempestivamente
juntado, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.(RE
0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pela candidata serão
analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 1.1.1 - Atraso na entrega dos relatórios financeiros

Num. 43878747 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15

Do parecer técnico extrai-se que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios financeiros de campanha no importe total de R$ 43.000,00, constituídos
das seguintes fontes:

O prestador recebeu 6 (seis) doações que deveriam ter sido registradas no sistema
SPCE em até 72 horas contadas do recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

No que tange à doação no valor de R$ 5.000,00 proveniente da Direção Estadual,
esta Corte tem entendimento firme no sentido de que o atraso na entrega de relatórios financeiros
de campanha, quando oriundos do próprio partido, pode ser relevado. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. RECURSOS DO PARTIDO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. (...). CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023.)

Num. 43878747 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15

Em relação às demais doações, verifica-se que são oriundas das seguintes pessoas
físicas a) DARCI GULIN, cuja doação no valor de R$ 2.000,00 foi informada com 9 (nove) dias de
atraso; b) OCTAVIO AUGUSTO DE LEAO BUCHI, doação de R$ 10.000,00 com atraso 6 (seis)
dias de atraso e c) OSCAR FELIPE HASSEIMANN BIBAS com doação de R$ 10.000,00, cuja
lançamento ocorre com 3 (três) dias de atraso.

No tocante às doações realizadas pelo próprio candidato, foram realizadas duas
doações no montante total de R$ 16.000,00, cujos atrasos foram de 11 (onze) e 6 (seis) dias.

O art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento; (grifos acrescidos).

No caso em apreço, verifica-se que as doações provenientes das pessoas físicas
totalizam R$ 22.000,00 e R$16.000,00 de recursos próprios. Tais importâncias, embora
representem alto valor no contexto das contas, tiveram atrasos de 11, 9, 6 e 3 dias. Deve-se
considerar ainda que a entrega dos relatórios ocorreu no transcorrer da campanha eleitoral, fato a
demonstrar que, apesar do atraso, há viabilidade do acompanhamento concomitante das contas
de campanha pela Justiça Eleitoral e outros interessados.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. (...)

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes
do próprio partido da candidata, segundo jurisprudência desta Corte, não
enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas.

(...)

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060363518, Acórdão, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
04/03/2024.)
Num. 43878747 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. (...)

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha é
irregularidade mas, quando perdura por poucos dias e é de valor diminuto,
pode ser superado mediante a aposição de ressalvas, haja vista não ter
aptidão para macular de forma relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

(...)

8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060311728, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, 25/01/2024.

Logo, é de se considerar que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de
campanha não foi capaz de macular a transparência das contas de campanha. A entrega ocorreu
no transcorrer da campanha eleitoral, em período bem anterior à realização das eleições.

Desse modo, em vista de que a irregularidade ora analisada não ostenta
gravidade, uma vez que o atraso se deu por poucos dias, e assim não houve prejuízo à análise,
regularidade e fiscalização das contas, é possível considerar a falha como irregularidade formal,
comportando apenas a aposição de ressalva.

Item 10.3: Divergência entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial.

De acordo com a análise das despesas contratadas, verifica-se que a área técnica
pontuou existirem inconsistências no tocante ao registro de gastos realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, art. 47, § 6°,
da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Com efeito, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, durante as
campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a enviar pelo SPCE à
Justiça Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos realizados até a data de 08 de
setembro:

Num. 43878747 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do
SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim: (...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
(...)

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores; (...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final. (grifos acrescidos)

Na prestação de contas em exame, não se olvida que se constituem de gastos
eleitorais realizados anteriormente à data inicial de apresentação da prestação de contas parcial,
para os quais não houve a devida declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, o que,
em tese, caracteriza infração grave, uma vez que não reflete a efetiva movimentação financeira
de campanha e causa prejuízo à fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, ou ainda, da
sociedade como um todo, podendo conduzir à desaprovação das contas de campanha.

Os gastos realizados totalizam um montante de R$ 16.580,80, revelam um
percentual de irregularidade alto (22,95%) frente aos gastos totais de campanha, sendo que, por
si só, esta divergência entre as prestações de contas parcial e final, tem o condão de macular a
fiscalização e transparência das contas apresentadas.

Nesta esteira, tem-se os recentes julgados desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA ENTRE SPCE E EXTRATOS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO. DÍVIDA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 43878747 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15

(...)

7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida
pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.

8. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos
movimentados na campanha enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

(...)

11. Prestação de contas na qual se apurou irregularidades que percentual
elevado dos recursos movimentados (61,16%), o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional e depósito ao partido.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060335717, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/04/2024. Destacou-
se.)

Assim sendo, considerando o percentual de irregularidade de 22,95% em relação à
arrecadação de campanha, verifica-se que isoladamente considerada, enseja a desaprovação
das contas, face ao alto percentual da omissão na prestação de contas parcial.

Pelo exposto, fazendo o cotejo das irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo e parecer técnico, constata-se que, ainda que a unidade técnica tenha afastado os
apontamentos dos itens 6.3 e 9.b, a divergência entre a prestação de contas parcial e a final
enseja, por si só, a desaprovação das contas.

Isso porque este tribunal regional vem fixando percentuais e valores nominais para a
análise das irregularidades em prestações de contas eleitoral: “Entendimento jurisprudencial
desta Corte no sentido de que a omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só,
a desaprovação das contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306969, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/03/2024.)

Nesse contexto, em conclusão, as contas devem ser julgadas desaprovadas, nos
do art. 74, incisos III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por OGIER
ALBERGE BUCHI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota,
nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Num. 43878747 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602309-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
OGIER ALBERGE BUCHI DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: GRASIELE
CORREA - PR49568 - REQUERENTE: OGIER ALBERGE BUCHI -
Advogada do REQUERENTE: GRASIELE CORREA - PR49568.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878747 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319401291400000042834247
Número do documento: 24060319401291400000042834247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:37:15